Tribunal: TJMT
Processo: 1001876-58.2019.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1001876-58.2019.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.
Recorrente: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.
Recorrida: JACKELINE SILVA VEZETIV.
Data do Julgamento: 09/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FAZENDA PÚBLICA - CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - PREVISÃO LEGAL REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS E DE PLANTÕES - REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO TUTELAR EM DESACORDO COM A LEI MUNICIPAL No 3.812/2012 - LEGÍTIMOS DESCONTOS SALARIAL CORRESPONDENTE ÀS FALTAS INJUSTIFICADAS - DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Inexiste previsão na Lei Municipal n. 3.812/2012 acerca do direito a folgas decorrentes da efetivação de plantões.
2- Não havendo o direito de folgar, inexiste dano material a ser ressarcido.
3- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001876-58.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JACKELINE SILVA VEZETIV - CPF: 011.448.931-94 (RECORRENTE), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN DE SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FAZENDA PÚBLICA - CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - PREVISÃO LEGAL REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS E DE PLANTÕES - REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO TUTELAR EM DESACORDO COM A LEI MUNICIPAL No 3.812/2012 - LEGÍTIMOS DESCONTOS SALARIAL CORRESPONDENTE ÀS FALTAS INJUSTIFICADAS - DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1-

Inexiste previsão na Lei Municipal n. 3.812/2012 acerca do direito a folgas decorrentes da efetivação de plantões.

2-

Não havendo o direito de folgar, inexiste dano material a ser ressarcido.

3-

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021